Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-84.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – IMPACTOS DA PANDEMIA. OFERTA DE TRANSPORTE TERRESTRE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pretensão recursal da recorrente à reforma da sentença que a condenou em indenização por danos morais, tudo em razão de cancelamento de voo e oferta de transporte terrestre para o término do trecho de ida.
2. Fatos incontroversos: a) aquisição de pacote turístico contendo passagens aéreas (ida e volta), saindo de Brasília/DF com destino a João Pessoa/PB, escala em Recife/PE, no dia 04/03/2020, às 06:00 e chegada às 10:00, mais hospedagem em hotel no destino final; b) cancelamento do trecho Recife/PE – João Pessoa/PB; c) disponibilização de transporte terrestre e chegada ao destino contratado em viagem de micro-ônibus, com duração de 5 horas.
3. Sentença que merece reforma.
4. A Pandemia do COVID-19 resultou em reconhecida desordem no sistema de transporte aéreo nacional e internacional, com consideráveis prejuízos às companhias aéreas e transtornos aos passageiros de todo o mundo, de modo que mostra-se hábil a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo por eventuais danos sofridos pelo consumidor em decorrência direta do cancelamento de voo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade, que culminaram na redução de rotas operadas pelas companhias e na necessidade de reestruturação da malha aérea.
5. De mais a mais, no caso em exame, não se pode dizer que a segunda requerida não tenha provido meios para o cumprimento do contrato, tanto que ofertou e foi aceito o transporte terrestre para a realização do último trecho, de certa de 120 quilômetros.
6. Diante disso, não se pode condenar a companhia aérea à reparação de danos morais pelo cancelamento unilateral do voo, consoante perseguido pelo consumidor.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais.
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.